Tribunal: STF
Processo: RHC 220946
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Frenkli Dhimolea e Thiago Pereira Souza contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 754.288/PA , Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Depreende-se dos autos que, em sentença prolatada no dia 30 de junho de 2021, ambos os recorrentes foram condenados à pena total de 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, inviabilizado o direito de recorrerem soltos. 



    Sustenta a defesa, em síntese, a presença de constrangimento ilegal aduzindo: i) Excesso de prazo para julgamento da apelação interposta pela defesa, que segundo afirmam, aguarda exame “há mais de 1 ano”; ii) Inobservância do disposto no art. 316 § único do CPP e; iii) ausência de fundamentação apta a justificar as custódias.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas impostas aos recorrentes.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. MATÉRIA QUE, TAMBÉM, É OBJETO DE OUTRO MANDAMUS IMPETRADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. O almejado reconhecimento do excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa já foi analisado por esta colenda Corte Superior de Justiça no julgamento no HC n. 721.292/PA, não tendo a defesa trazido qualquer fato capaz de dar ensejo à nova apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, verificando-se, portanto, a inadmissibilidade do mandamus em apreço. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 36).



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 



    Ao contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Vale ressaltar, ainda, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    Ademais, não vislumbro neste primeiro exame, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra os recorrentes, advindo do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de exame mais detido quando do julgamento de mérito, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça local para que esclareça à Corte sobre o atual andamento do recurso de apelação apresentado em favor dos recorrentes, que, segundo sustentado nos autos, aguarda julgamento desde 2021.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente